Tribunal: TJBA
Processo: 8004982-18.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004982-18.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: GELSON DE JESUS SILVA

Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA VINCULADA AO PASEP C/C INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL NÃO PRODUZIDA.
ERROR IN PROCEDENDO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE EVENTUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AFEÇÃO DE TEMAS REPETITIVOS PELO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional cumulada com pedido indenizatório ajuizada por servidor público aposentado em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de que a instituição financeira deixou de aplicar corretamente os índices legais de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP, resultando em saldo irrisório.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA julgou improcedentes os pedidos.

3. Recurso de apelação interposto pelo autor, sustentando: a) legitimidade passiva do banco réu, b) prescrição decenal, c) necessidade de inversão do ônus da prova, c) responsabilidade objetiva da instituição, d) existência de danos materiais e morais.

4. Contrarrazões do réu suscitando preliminares de suspensão processual por afetação de recursos repetitivos no STJ, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: a) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelas alegações relativas à conta PASEP; b) saber se é cabível a suspensão do processo em virtude de afetação de tema repetitivo no STJ; c) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; d) saber se a sentença deve ser anulada por julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com fundamento no Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por eventuais irregularidades em contas vinculadas ao PASEP.

7. Também foi rejeitada a alegação de incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de demanda que versa sobre relação de natureza privada com sociedade de economia mista, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

8. A controvérsia não incide diretamente sobre a tese firmada no REsp 2.162.198 e correlatos, afetados ao rito dos repetitivos, que tratam do ônus da prova em caso de saques indevidos no PASEP, mas guarda pontos de tangência que devem ser analisados pelo juízo de origem.

9. O julgamento antecipado da lide, em matéria técnica que exige apuração contábil especializada, sem a produção de prova pericial expressamente requerida pelas partes, configura
error in procedendo
.

10. Nos termos do art. 357, II, do CPC, a delimitação das questões de fato controvertidas e a especificação das provas admitidas são indispensáveis para a adequada formação do convencimento judicial.

11. Jurisprudência do TJ/BA reconhece a nulidade de sentença proferida sem instrução probatória em casos semelhantes, nos quais se discutem índices de correção aplicáveis às contas do PASEP, a exemplo das Apelações Cíveis nº 8000440-10.2020.8.05.0173 e nº 8010097-27.2021.8.05.0274.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo: a) aprecie a aplicabilidade da suspensão processual em razão de tema repetitivo afetado no STJ; b) realize o saneamento do feito, permitindo manifestação das partes sobre a produção de provas; c) decida sobre a necessidade de perícia contábil.
Tese de julgamento:
"É nula a sentença que julga improcedente pedido de revisão de conta vinculada ao PASEP sem a realização de prova pericial contábil indispensável à verificação da correta aplicação dos índices legais de atualização monetária, especialmente em face de controvérsia técnica e manifestação expressa das partes nesse sentido.".

Dispositivos relevantes citados.

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 109, I.

Código Civil, art. 205.

Código de Processo Civil, art. 357, II; art. 1.026, § 2º.

Lei Complementar nº 26/1975, art. 3º.

Lei nº 9.365/1996, art. 12.

Decreto nº 4.751/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1.150.

TJ/BA, Apelação Cível nº 8000440-10.2020.8.05.0173.

TJ/BA, Apelação Cível nº 8010097-27.2021.8.05.0274.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004982-18.2024.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante
GELSON DE JESUS SILVA

e apelado

BANCO DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora